Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713624-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema RENAJUD. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a “última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 29/07/2020, conforme ID 68791305, tendo decorrido um lapso temporal aproximado de 2 anos, tempo significativo para justificar a realização de nova pesquisa”. Defende que o transcurso de lapso temporal significativo é critério suficiente para justificar o novo pedido de busca de bem. Alega que a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Sustenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui com os devedores. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Liminarmente, pede seja deferida a consulta ao sistema RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, precedente desta egrégia Turma no sentido de que é cabível a renovação de consulta, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (Acórdão 1246401, 07204473520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há quase dois anos (processo de referência, ID no 68791305), razão pela qual, em análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para a consulta ao sistema Renajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator